Tribunal: TJDFT
Processo: 0713315-56.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0713315-56.2022.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GISELLE VILAS BOAS DA SILVA, A. F. V. B. M., SILDEMAR GARCIA REPRESENTANTE LEGAL: GISELLE VILAS BOAS DA SILVA APELADO: SILDEMAR GARCIA, GISELLE VILAS BOAS DA SILVA, A. F. V. B. M. REPRESENTANTE LEGAL: GISELLE VILAS BOAS DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Apelação interposta por SILDEMAR GARCIA e recurso adesivo interposto por ALEXANDRE FONTANI VILAS BOAS MACHADO e GISELLE VILLAS BOAS DA SILVA em face de sentença de ID 52687944 prolatada pelo Juízo da Terceira Vara Cível de Águas Claras que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a ré a pagar à autora valores desembolsados. A apelante no ID 52688011 defende culpa exclusiva de terceiro, não dando causa ao dano sofrido pelos autores, razão pela qual deve ser afastada sua responsabilidade. Discorre sobre possível coação que tenha sofrido. Tece considerações e colaciona julgados. Requer a reforma da sentença para que seja reconhecida culpa de terceiro. Preparo recolhido no ID 52688012. Contrarrazões no ID 52688015 pelo não provimento do recurso. Adesivamente, os autores recorrem no ID 52688016 para que seja reformada a sentença e reconhecido o dano moral. Preparo recolhido no ID 52688017 e 52688018. Contrarrazões ao recurso adesivo no ID 52688021 pelo não provimento do apelo. Devidamente intimada sobre possível não conhecimento do recurso por inovação recursal, a parte ré, ora apelante, não se manifestou conforme certidão de ID 53391666. Os autores que apelaram adesivamente manifestaram-se no ID 53008348. É o relatório. DECIDO. Da análise dos autos, verifica-se que o presente recurso não se encontra apto a ultrapassar a fase cognitiva, visto que as questões trazidas no apelo sequer foram suscitadas em sede de primeiro grau, revelando-se verdadeira inovação recursal. A ré, ora apelante, fora revel, não sendo possível agora em sede de apelo discutir as teses de fato de defesa. As questões ventiladas no presente recurso não foram apreciadas pelo juízo de origem não sendo possível análise por esse Juízo sob pena de violar o princípio da dialeticidade. Confira-se, nesse sentido, o magistério de Alexandre Freitas Câmara: (...) não se pode inovar na apelação, sendo vedada a argüição de fatos novos (salvo aquelas que não foram alegadas em primeiro grau de jurisdição por motivo de força maior, nos termos do que dispõe o art.517 do CPC). É o que se chama de “exclusão do ius novorum”, ou seja, a vedação de inovar nas questões de fato que serão apreciadas pelo juízo ad quem. (In Lições de Direito Processual Civil, Editora Lumem Juris, Rio de Janeiro, 2004, 8a edição, Volume II, pág.88). Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA. INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. ALUGUEL. REAJUSTE. PAGAMENTO A MENOR. RESCISÃO. DESPEJO. SUCUMBÊNCIA. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS 1. Falta interesse recursal aos réus para rediscutir pedido não concedido na sentença. 2. Inviável conhecer de parte do recurso que contém matéria não submetida à apreciação do Juízo de 1a Instância, por se tratar de inovação recursal. (...) (Acórdão 1235714, 07064178920198070001, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no DJE: 18/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destaquei) ALIMENTOS AVOENGOS. INOVAÇÃO RECURSAL. INVIABILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. EXONERAÇÃO. CAPACIDADE ECONÔMICA DO PAI DO ALIMENTANDO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. REDUÇÃO DO VALOR. IMPOSSIBILIDADE. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA. INCAPACIDADE FINANCEIRA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. 1. A inovação de tese jurídica em sede de apelação não é admitida, por configurar supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição. (...) (Acórdão 1235906, 07107852120188070020, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 17/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destaquei) Portanto, o reconhecimento da inadmissibilidade recursal é medida que ora se impõe, conforme autoriza o artigo 932 do Código de Processo Civil, verbis: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...). Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. No caso específico, entendo que não é aplicável o parágrafo único do artigo 932, uma vez que a inovação recursal não é matéria cabível de ser sanada, uma vez que para tanto seria necessária a apresentação de outro recurso o que violaria a preclusão consumativa. Sobre o tema leciona Nelson Nery Júnior: Existindo irregularidade no processo, capaz de ocasionar juízo negativo de admissibilidade do recuso, o recorrente tem o direito subjetivo de ser intimado pelo relator para sanar a irregularidade, se sanável for. Trata-se de providência salutar, em homenagem ao princípio da instrumentalidade das formas e à instrumentalidade do próprio processo. (in COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1a Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1853) (Destaquei) Nesse contexto, tenho que inadmissível o recurso que inova as teses apresentadas, sob pena de configurar supressão de instância, o que é vedado no ordenamento jurídico. O Código de Processo Civil prevê: Art. 997. Cada parte interporá o recurso independentemente, no prazo e com observância das exigências legais. § 2o O recurso adesivo fica subordinado ao recurso independente, sendo-lhe aplicáveis as mesmas regras deste quanto aos requisitos de admissibilidade e julgamento no tribunal, salvo disposição legal diversa, observado, ainda, o seguinte: Assim, não conhecido o apelo, o recurso adesivo também não merece conhecimento. Ante o exposto, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO dos recursos, por serem manifestamente inadmissíveis. Intimem-se. Preclusa, devolvam-se os autos à Instância de Origem. Brasília, DF, 13 de novembro de 2023 16:00:24. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador